Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-38.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, BEM COMO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO INAUGURAL DIRECIONADA A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, BEM COMO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO INAUGURAL DIRECIONADA A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELOS AUTORES QUE CORRESPONDE AO VALOR VENAL DO IMÓVEL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINARES AFASTADAS.

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – "PARQUE SAVOY CITY" – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM QUESTÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA E. CORTE NO SENTIDO DE REJEITAR O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO – ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES QUE, POR OUTRO LADO, NÃO IMPEDE A PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS PELO PROMITENTE-VENDEDOR – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 206, §5o, INCISO I, E 2.0208, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004753-38.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
ENEAS SALOMONE, são apelados ROSANA CARDOSO DA CRUZ, OSWALDO
SOUZA DA SANTOS, ROSILENE CARDOSO NATOLI, MARCOS ROBERTO
NATOLI, REGINA CARDOSO SANTOS e REGINALDO ANDRADE DA CRUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
2
VOTO No: 42402
APEL.No: 1004753-38.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
PENHA DE FRANÇA
APTE. : HUGO ENEAS SALOMONE
APDOS. : ROSANA CARDOSO DA CRUZ, E OUTROS
JUIZ : JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE
PRESCRIÇÃO
COMPROMISSO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA,
BEM
COMO
DE
OCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

PRETENSÃO
INAUGURAL
DIRECIONADA
A
OUTORGA
DE
ESCRITURA DEFINITIVA
BENEFÍCIO ECONÔMICO
BUSCADO PELOS AUTORES QUE CORRESPONDE AO
VALOR VENAL DO IMÓVEL PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS
QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO
DESLINDE DO FEITO PRELIMINARES AFASTADAS.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
“PARQUE SAVOY
CITY”
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS
RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
EM QUESTÃO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DESTA E. CORTE NO SENTIDO DE REJEITAR O PEDIDO
DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A MUNICIPALIDADE DE
SÃO
PAULO

ADIMPLEMENTO
PARCIAL
DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS
PELOS
PROMITENTES-
COMPRADORES QUE, POR OUTRO LADO, NÃO IMPEDE
A PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL,
DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
COBRANÇA DAS PARCELAS PELO PROMITENTE-
VENDEDOR
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CAUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
3
SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO
APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 206, §5o, INCISO I, E 2.0208, AMBOS DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ACERTO DA R. SENTENÇA
COMO
PROFERIDA
-
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ
EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 280/290, pela qual foi julgada procedente Ação de
Obrigação de Fazer, c.c. Pedido de Declaração de Prescrição, nos moldes em que
proposta por ROSANA CARDOSO DA CRUZ, REGINALDO ANDRADE DA
CRUZ, OSWALDO SOUZA SANTOS, ROSILENE CARDOSO NATOLI,
MARCOS ROBERTO NATOLI, E REGINA CARDOSO SANTOS, contra HUGO
ENÉAS SALOMONE, o que se deu para a específica finalidade de: “declarar a
prescrição de qualquer débito por ventura existente, bem como de qualquer pretensão
de resistir ao pleito de adjudicação compulsória como forma indireta de coerção para
obrigar pagamento de eventual dívida (prescrita)”, bem como para “condenar o
requerido a emitir declaração de vontade consistente em outorga de escritura
definitiva de transferência de titularidade do imóvel objeto do litígio, observando-se
que, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil/2015”. No mais, foi
imposto ao vencido condenação ao pagamento das custas e despesas processuais a que
deu causa, bem como a suportar Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em
percentual correspondente a 10% do valor atribuído a causa, esta que foi definida como
sendo de R$ 325.469,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).
Alega o recorrente em razões devidamente juntadas a fls. 302/338,
ainda que sob de forma de preliminar, aspectos relativos a inadequação do valor da
causa, este que foi indicado pelos recorridos como sendo da ordem de R$ 325.469,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais), e que corresponde ao valor de avaliação do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
4
que foi por eles adquiridos por força do “Compromisso de Compra e Venda” outrora
celebrado entre as partes hoje litigantes, sendo fato que, em verdade, o correto valor da
demanda deve corresponder ao valor do contrato, ainda que acrescido de correção
monetária, razão pela qual deve ser determinada a necessária adequação do ponto em
questão. Em seguida, sustenta também, à guisa de prejudicial, que a R. Sentença deve
ser anulada, uma vez que proferido o julgamento antecipado da lide, o que se deu sem
que fosse determinada a necessária realização de prova pericial, esta que se mostra
absolutamente indispensável para adequada apuração do adimplemento integral dos
valores relativos a aquisição do bem imóvel pelos autores, ora recorridos, de modo a
assim justificar sua legítima recusa na concessão da escritura definitiva da coisa, daí o
porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, com o consequente retorno dos
autos ao 1o Grau de Jurisdição, de sorte a que possa assim ser restabelecida a regular
instrução probatória.
Quanto ao mérito, e caso ultrapassadas a questões tidas como
prejudiciais, dá conta da necessária reforma dos termos da R. Sentença hostilizada, uma
vez que não resultou comprovado no feito a efetiva quitação do débito pelos recorridos,
haja vista que promoveram ao pagamento das prestações relativas o “Compromisso de
Compra e Venda” diretamente a Prefeitura de São Paulo, ainda que por intermédio de
depósito judicial, isto em razão da existência de procedimento administrativo pelo qual
se discutiu a regularização do loteamento Parque Savoy City, o que leva a concluir que
desrespeitaram aos termos da avença vinculadora dos litigantes, pelo qual resultou
definido que o pagamento das parcelas deveriam ser realizadas junto ao promitente-
vendedor, o que não se registrou, razão pela qual não possa ser compelido a proceder a
outorga da escritura definitiva.
Na sequência, sustentou também que o reconhecimento da prescrição
pelo Juízo, igualmente se mostrou indevida, haja vista que resultou desprezada a efetiva
ocorrência de causa suspensiva do prazo extintivo da pretensão relativa a recuperação
de seu crédito, o que se deu em razão do depósito judicial dos valores das parcelas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
5
recorridos, sendo fato, inclusive, que se viu impedido de proceder com a necessária
constituição em mora dos promitentes-compradores, conforme requerida perante o 16o
Cartório de Registro de Imóveis, isto em razão da consignação judicial dos valores. Por
fim, alega também que a Municipalidade de São Paulo deve compor o polo passivo, de
sorte a garantir a recuperação dos valores a que faz jus, tanto é que requereu a
necessária denunciação da lide, de sorte a integrá-la a relação, daí o porquê de pedir
pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de obter a plena e integral modificação dos
limites da R. Sentença como proferida, com a natural redefinição dos limites da
Sucumbência.
Regularmente processado o recurso, os recorridos, conforme dão
conta por manifestação de fls. 344/358, apresentaram suas devidas contrarrazões,
momento em que buscaram a plena e integral manutenção dos termos da R. Sentença
proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Apreciando primeiramente as questões prejudiciais que foram
arguidas pelo inconformado, é de se dizer que razão não assista aos seus reclamos, uma
vez que não se mostrou caracterizada no feito a inadequação do valor da causa que foi
atribuído pelos recorridos, bem como a ocorrência do alegado cerceamento de defesa
que teria sido imposto ao inconformado, o que, segundo alega, se registrou diante do
julgamento antecipado da lide.
Ao contrário do que tentou fazer crer o inconformado, em verdade se
apura que o valor da causa deve efetivamente corresponder ao valor venal do imóvel,
conforme bem indicado pelos autores, ora recorridos, isto em razão de se retratar este o
benefício econômico que pretendem auferir com a presente demanda, uma vez que
buscam a outorga definitiva da escritura do bem imóvel que adquiriram junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
6
inconformado, razão pela qual não devem vingar os reclamos do recorrente, no sentido
de que o valor da causa deveria corresponder ao valor do “Compromisso de Compra e
Venda”, razão pela qual se mostra permitido o descarte da prejudicial que, em relação a
tal aspecto, foi arguida pelo recorrente.
No tocante a segunda preliminar que foi suscitada pelo inconformado,
esta relativa a cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, e a qual se agarra, é de
se dizer que não deve igualmente prosperar a irresignação assim lançada aos autos, haja
vista que eventual colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deve
sempre ficar a critério do Magistrado responsável pela instrução do processo, porque a
ele compete determinar sua produção, desde que as entenda necessárias ou
indispensáveis ao deslinde da causa, dispensando sua produção, caso se mostrem
desnecessárias, protelatórias, ou mesmo inúteis a solução da lide, o que se dá em
atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo
Civil, que assim define a questão: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até aqui
indicados, forçoso entender que não se mostra minimamente necessária, não só em um
primeiro momento, mas verdadeiramente no geral, produção da pretendida prova
indicada pelo recorrente, uma vez que aos autos foram encartados elementos suficientes
a dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram, o
que se deu sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo
antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão que vem regularmente
contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas;), fato que permite que se tenha por totalmente
superada a questão nesse sentido colocada em desate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
7
Ultrapassados os aspectos processuais questionados, estes que se
colocavam como obstáculo ao exame do mérito, e no que diz respeito a questão de
fundo em si considerada, é de se dizer que o recurso como interposto não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Em termos mais específicos, e diante da análise do leque probatório
encartado ao todo processado, de rigor firmar entendimento no sentido de que o
posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou plenamente adequado a realidade que
vem estampada no feito, no momento em que resultou acolhida a pretensão deduzida na
peça inaugural, daí porque devem ser integralmente ratificados os fundamentos
adotados pelo D. Sentenciante, pelos quais resultou definido que:
No mérito, verifica-se que o contrato de fls. 44/48, datado de
19/08/1986, demonstra que foi contratado o pagamento nos seguintes termos: "(...)
CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA No 1824 LOTE: 08
QUADRA: 65 PREÇO 2.575,00 O.T.N. EQUIVALENTE NESTA DATA AO VALOR
À VISTA DE cz$ 273.980,00 (...) o pagamento do preço correspondente a 2.575,00
O.T.N. (...) equivalente, nesta data, ao valor à vista de CZ$ 273.980,00 (...)
PARÁGRAFO PRIMEIRO:- (...) a) 142,00 O.T.N., correspondente a CZ$ 15.108,80
(...) b) o saldo, isto é, o valor correspondente a 2.433,00 O.T.N. (...) em parcelas
mensais e consecutivas de valor correspondente a 16,22 O.T.N., vencendo-se a
primeira delas no dia 19 de Agosto de 1986 e as demais em igual data dos meses
seguintes. O valor da O.T.N. No mês de Março de 1986 é de CZ 106,40 (...) valor esse
que é adotado para cálculo da primeira prestação, que assim, corresponderá a CZ$
1.725,81 (...)".
O contrato foi firmado por OSWALDO SOUZA SANTOS casado
com CLEONICE CARDOSO SANTOS (fls. 44/48).
A senhora Cleonica faleceu e deixou três filhos "ROSANA,
REGINA E ROSILENE", conforme certidão de óbito à fl. 115, comprova a
regularidade do polo ativo da ação.
É de se ressaltar que não consta a quantidade de parcelas a ser
pagas, senão apenas é possível verificar pelo cálculo aritmético da divisão do total do
valor das prestações em OTN, qual seja 2.575,00 - 142,00 (entrada) = 2.433, que
dividido pela quantidade de OTN correspondente a cada prestação, ou seja, 16,22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
8
que resulta em 150 prestações. Estas, por sua vez, correspondem ao total de 12 anos e
06 meses, e tiveram o início de vencimento em 19/08/1986.
Disso decorre, que a última parcela foi, ou deveria ter sido, paga em
19/01/1999, ou seja, há mais de 19 anos (!!!) antes do ajuizamento da presente ação
em 03/05/2018.
É de se observar que o artigo 189 do Código Civil estabelece que
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.".
Disso decorre que o prazo prescricional começou a correr a partir
do inadimplemento, ou do último vencimento em 19/01/1999.
Os autores comprovaram a quitação das 150 parcelas de aquisição
do imóvel, conforme documentos de fls. 51/89, com exceção de alguns comprovantes
não localizados, não havendo qualquer impugnação específica quanto ao
inadimplemento de uma ou outra parcela (artigo 322 do Código Civil).
No entanto, o réu afirma que "(...) cumpriu sua parte na avença, até
que o contrato foi suspenso por ato de terceiro (Prefeitura Municipal de São Paulo),
em razão da divergência da época acerca da legislação superveniente, qual seja, a Lei
6.766/79 à inscrição e registro de loteamentos inscritos e registrados, sob a égide do
Decreto-Lei 58/37 como é o caso do loteamento do réu. (...) objeto do Provimento no
09/80 (...) para viabilizar a aplicação do caput do artigo 38 da Lei 6766/79, que prevê
a suspensão do pagamento das prestações pelos adquirentes de lotes, com
determinação de depósito das parcelas em conta judicial, através de carnês emitidos
unilateralmente pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Desde então, o autor, assim
como outros compromissários passaram a efetuar o pagamento do contrato firmado
com o réu por meio de boletos emitidos pela Prefeitura e controlados por ela (já que o
réu não tem acesso aos depósitos em questão), sendo certo que, aparentemente os
pagamentos foram feitos em total desacordo com o contrato, em valores irrisórios e,
sem levar em consideração a correção do preço estipulado no contrato em OTN's.
Com tais depósitos e, por força do artigo 38 da Lei no 6.766/79, a exigibilidade das
prestações pelo loteador foi suspensa, estando o contrato pendente de condição
suspensiva até o momento, o que impediu e impede o nascimento da pretensão da
cobrança pelo réu, não havendo que se falar em prescrição.".
Entre a data de vencimento da última parcela constante do contrato
(19/01/1999) e a data da publicação da notificação da prefeitura em 14/06/2017
transcorreram mais de 18 anos.
O imóvel do autor "LOTE: 08 QUADRA: 65" (fl. 44) está situado
na GLEBA 2, conforme certidão do 16o Oficial de Registro de Imóveis da Capital às
fls.
94/111, mais especificamente às fls. 103/105 e 110, onde consta que a "GLEBA 2 (...)
Quadra 65, contém 30 lotes numerados de 1 a 30 (...)".
Portanto, ainda que se considere a alegação de "condição
suspensiva", esta sobreveio mais de dezoito anos depois do vencimento da última
parcela, razão pela qual a pretensão de qualquer cobrança ou resistência à pretensão
de adjudicação compulsória estão prescritas, já que o prazo prescricional aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
9
caso é de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil: "Art. 206.
Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular;", e está prescrito ainda que se
considere o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil: "A prescrição ocorre em
dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.".
No caso dos autos, o que se verifica é que a parte ré não comprovou
qualquer causa que impedisse ou suspendesse (artigos 197 a 201 do Código Civil) ou
ainda que interrompesse (artigo 202 do Código Civil) o prazo prescricional, o que
implica o reconhecimento da prescrição, de ofício, nos termos do artigo 219, § 5o, do
CPC/1973 : "O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição" (atual artigo 487, inciso II,
do CPC/2015).
Desta feita, a declaração de prescrição de qualquer pretensão do
réu, seja direta (exigir cobrança) ou indireta (resistir à adjudicação compulsória
como forma de coerção indireta de coerção para o pagamento de dívida prescrita), é
medida que se impõe.
Com todo o respeito a entendimentos contrários, não me convenço
de que a prescrição, por atingir a pretensão e não o direito, de alguma forma possa
resguardar ao detentor desse direito "desnudado" a prerrogativa de obstar a
pretensão alheia com base em dívida prescrita, pois que é lhe atribuir indiretamente o
que a lei lhe retira diretamente.
A pretensão, a meu ver, pode ser exercida tanto de forma positiva
quanto de forma negativa. No primeiro caso exige-se conduta alheia (fazer ou não
fazer); no segundo, impede-se que outrem exerça pretensão colidente com a sua por
meio de resistência, que nada mais é que uma pretensão de si mesmo não fazer o que
outrem pretende. Por isso, dizse que a obrigação atingida pela prescrição é uma
"obrigação natural", na medida em que retirados os meios de coerção (diretos e
indiretos), somente pode ser cumprida por ato voluntário, e não por coerção indireta
por meio de resistência (coerção indireta).
O único efeito que a mim se afigura compatível com a prescrição é o
da impossibilidade de reaver o produto do cumprimento espontâneo da obrigação
prescrita ou qualquer ressarcimento pelo mesmo cumprimento, como por exemplo se
houver pagamento de dívida prescrita, seja pecuniária, seja por meio da entrega de
um bem ou, ainda, por meio da prestação de um serviço, não é possível reaver o
dinheiro, o bem ou obter compensação financeira, pois embora o direito esteja
destituído de pretensão positiva (exigir) ou negativa (resistir), o cumprimento
voluntário é a via natural do cumprimento da "obrigação natural".
Por fim, é de se consignar que a alegação de "condição suspensiva"
por conta do impedimento administrativo de "interpelações tendentes a consitutir em
mora os compromissários, em razão dos depósitos judiciais." objeto de julgamento
pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, por meio do processo no
001342/96, já não poderia ser acolhida, pois a decisão foi estabelecida "nos estritos
limites da via administrativa (...)" com base na pretensão do "recorrente a
constituição em mora de compromissários compradores e o posterior cancelamento
administrativo de seus contratos (...)" (fls. 243/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
10
Por isso, a alegação de que "O réu não podia constituir o autor em
mora diante da condição suspensiva existente ao contrato." cinge-se à esfera
administrativa e não judicial, nada impedindo que o réu fizesse as pretendidas
interpelações pela via judicial (artigos 726 a 729 do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que na apelação no 9058619-52.2009.8.26.0000
(fls. 181/186), a 10a Câmara de Direito Privado, por meio do voto do Excelentíssimo
Desembargador Roberto Maia, foi esclarecida a situação do Loteamento Parque
Savoy City: "(...) quando da entrada em vigor da nova lei, o loteamento ainda não
havia recebido o autor de regularidade. Houve somente a aprovação e inscrição no
Registro de Imóveis; porém, o Departamento de Regularização de Parcelamento do
Solo (RESOLO) encontrou irregularidades em relação ao projeto original. Tanto é
verdade que a Municipalidade ajuizou ação, em 1990, para o cancelamento da
inscrição do loteamento (Processo no 491/90 - 2a Vara da Fazenda Pública), na qual
foi homologado acordo pelo qual o apelante se comprometeu a regularizar o
empreendimento. Portanto, não se pode alegar violação ao princípio da
irretroatividade da lei e ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Nessas
circunstâncias, deve mesmo ser observado o novo diploma legal, que tem aplicação
imediata, anotando-se que o próprio autor fundamentou seu pedido de levantamento
no artigo 38, § 3o, da referida Lei no 6.766/79. (...) o RESOLO, departamento
responsável pela fiscalização, informou, no relatório de vistoria datado de 20.3.2006
(fls. 728/730), que o loteamento ainda não está completamente regularizado,
conforme demonstram as fotos a fls. 731/747. Além disso, tem-se notícia (fls. 858) de
que a Municipalidade efetuou algumas obras e, portanto, também poderia ter
eventual direito ao levantamento de quantias (Lei no 6.766/79, art. 40, § 1o). Termos
em que, demonstrada a existência de pendências relativamente ao loteamento em
questão, não poderia mesmo ter sido deferido o pedido. Somente após atestada a
regularidade de todo o loteamento é que poderão ser levantadas as quantias
depositadas, seja pelo apelante, seja pela Municipalidade (quando realiza obras que
deveriam ter sido feitas pelo loteador)." (fls. 245/250).
Desta feita, a procedência da ação é medida que se impõe”.
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos adotados
pela R. Sentença indevidamente atacada, importante observar ainda que a questão em
debate nos autos não se mostra absolutamente inédita perante esta E. Corte, sendo caso
de se transcrever ementas dos seguintes Arestos, que mantém intima relação com a
questão em análise:
“Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de declaração de prescrição
Contrato particular de promessa de venda e compra de bem imóvel Loteamento
Parque Savoy City
Adjudicação compulsória
Procedência
Rejeitada a
impugnação ao valor da causa Preliminar de cerceamento de defesa face ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
11
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial Inocorrência
Desnecessidade na hipótese
Preliminar afastada
Denunciação da lide da
Prefeitura Municipal de São Paulo Descabimento
Não enquadramento nas
hipóteses previstas no art. 125 do CPC Pretensão dos autores de obter a escritura
definitiva do imóvel Pagamento da última parcela em maio de 1997 Evidenciada a
prescrição do direito de cobrança em relação a eventual saldo devedor sendo possível
o reconhecimento da quitação para obtenção da adjudicação compulsória

Irrelevância da ausência de prova de pagamento de todas as parcelas Ausência de
causa suspensiva da prescrição Compromissários compradores que tem direito à
adjudicação compulsória
Decisão mantida
Recurso improvido”. (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação no 1004093-44.2018.8.26.0006,
Relator Desembargador Thiago de Siqueira, recurso julgado em 02/10/2019)
“Adjudicação compulsória. Loteamento Parque Savoy City.
Vencimento da última prestação em 2004. Prescrição da cobrança de eventual saldo
e, portanto, da pretensão à resolução contratual. Inércia do loteador por longos anos.
Impossibilidade de cobrança, de qualquer forma, diante da violação do princípio da
boa-fé objetiva e da confiança despertada no adquirente. Supressio. Cabimento da
adjudicação. Precedentes da Corte. Recurso improvido”. (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1000622-83.2019.8.26.0006, Relator Desembargador
Augusto Rezende, recurso julgado em 18/02/2020.
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Outorga de escritura definitiva -
Compromisso de compra e venda de imóvel - Loteamento Parque Savoy City Valor da
causa correspondente ao valor venal de referência do imóvel que se reputa adequado,
conforme o disposto no art. 292,I I e IV, CPC - Desnecessidade de dilação probatória
- Denunciação da municipalidade de São Paulo à lide de que não se cogita -
Adimplemento parcial que não é obstáculo para a adjudicação do imóvel quando
prescrita a pretensão de cobrança das prestações em aberto - Prescrição consumada -
Aplicação dos arts.206, § 5o, I, e 2.028, do CC - Pedido procedente - Sentença
mantida - Recurso improvido”. (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado, Recurso de
Apelação no 1008410-85.2018.8.26.0006, Relator Desembargador Luiz Antonio de
Godoy, recurso julgado em 18/02/2020).
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R. Sentença
sob ataque se mostra capaz de comportar plena manutenção, uma vez que de maneira
plenamente adequada o Juízo enfrentou todas as questões que se viram submetidas a sua
apreciação no feito, motivo pelo qual deve seu entendimento ser preservado por inteiro,
preservação esta que se dá com pleno e adequado suporte em seus próprios, legítimos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006
12
jurídicos fundamentos, ainda que se reconheçam majorados os Honorários
Advocatícios, agora para 15% sobre o valor da causa, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, e depois de repelidas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Desembargador Relator